Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. CONSERTO. BEM. ATRASO. DESPESAS. ALUGUÉIS. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos pelos réus para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou-os ao pagamento da importância de R$ 18.870,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta reais).
3. Os recorrentes requerem a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
4. A controvérsia recursal reside na indenização por danos materiais, decorrentes das apontadas despesas, realizadas pelo autor, ora recorrido, com aluguel de outros equipamentos, em virtude do não conserto do seu bem, no prazo legal.
5. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo material e/ou moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano, e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. Os documentos acostados revelam que a mesa de som foi entregue à assistência técnica, em 01/03/2018 (ID 14777103, pag.01). No que pertine à questão da nota fiscal apresentada quando da entrega do aparelho à assistência técnica, competia à primeira ré, ora recorrente informar o autor, em tempo hábil, a inconsistência averiguada na referida nota fiscal que impedia o conserto do bem, com cobertura da garantia do fabricante, ônus que a primeira ré, não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, CPC.
8. Infere-se, ainda, que, somente no mês de julho, a pendência da nota fiscal foi resolvida, não decorrendo, portanto, de culpa do autor, a demora em sua análise.
9. Todavia, em relação ao aluguel de outro equipamento, em que pese a plausibilidade de suas alegações, a inexistência de comprovante fiscal de locação de outro equipamento, e a ausência de comprovação de pagamento dos valores citados por qualquer meio afastam o direito à indenização.
10. A segunda ré, conforme documentos acostados aos autos, é mera prestadora de serviços, e só poderia proceder ao conserto do equipamento com a entrega da nota fiscal, por se tratar de equipamento dentro do prazo de garantia, razão pela qual devolveu o aparelho para posterior recebimento com a documentação necessária, conforme se constata pelas Ordens de Serviços distintas juntadas aos autos, não podendo ser responsabilidade pela demora na apresentação ou emissão do documento.
11. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização pela locação de novos aparelhos, mantida a condenação do primeiro réu, no que tange ao valor do aparelho (R$13.000,00 – treze mil reais), corrigidos a partir da quebra do aparelho (1o/03/2018), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).